Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Constatado que os cálculos homologados pelo Juiz a quo contemplaram, corretamente, todas as contas de água, luz e IPTU/TLP abrangidas no título judicial em execução, além de terem feito incidir sobre o valor principal correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como multa contratual de 10%, não prospera a pretensão recursal de que seja reconhecido o alegado excesso de execução, pois observados os limites objetivos da coisa julgada.

2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.